Tribunal: TJSP
Processo: 2039365-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO AUTOR DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO ATUAL CPC – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE SE CONSTITUI EM ÓBICE INSUPERÁVEL AO CONHECIMENTO DO AGRAVO – HIPÓTESE DOS AUTOS, ADEMAIS, QUE NÃO SE ADEQUA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO AUTOR DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL – IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO ATUAL CPC – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE SE CONSTITUI EM ÓBICE INSUPERÁVEL AO CONHECIMENTO DO AGRAVO – HIPÓTESE DOS AUTOS, ADEMAIS, QUE NÃO SE ADEQUA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA N. 988.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039365-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEANDRO
HENRIQUE AMORIM FRANÇA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039365-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2039365-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: LEANDRO HENRIQUE AMORIM FRANÇA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 15435
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ACIDENTÁRIA

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO AUTOR DE
REALIZAÇÃO
DE
VISTORIA
AMBIENTAL

IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE DECISÃO QUE NÃO
SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO
ATUAL CPC AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE SE
CONSTITUI
EM
ÓBICE
INSUPERÁVEL
AO
CONHECIMENTO DO AGRAVO HIPÓTESE DOS AUTOS,
ADEMAIS, QUE NÃO SE ADEQUA AO ENTENDIMENTO
FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA N. 988.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls.138 dos autos principais, que, em ação acidentária, indeferiu a
realização de perícia médica no ambiente de trabalho e a intimação da perita para
comparecimento em audiência.
O autor, ora agravante, argui preliminar de cabimento do
presente agravo de instrumento. No mérito, sustenta, em suma, que a realização de vistoria
ambiental é imprescindível para o reconhecimento do nexo causal in casu. Aduz que o
laudo pericial confeccionado na origem é omisso e insatisfatório e que a decisão recorrida
configura cerceamento de defesa. Assevera, ademais, que o perito judicial deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039365-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
intimado a responder os quesitos complementares apresentados.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado tão somente no efeito devolutivo.
Não houve intimação do agravado para apresentação de
contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
O autor, ora recorrente, busca a reforma da decisão agravada,
que indeferiu seu pedido de realização de vistoria ambiental e intimação da perita para
comparecimento em audiência.
Todavia, é certo que o atual Código de Processo Civil prevê,
em seu artigo 1.015, um rol taxativo de decisões interlocutórias que podem ser atacadas por
meio do recurso de agravo de instrumento, não se incluindo, entre elas, a decisão ora
recorrida.
Acerca do tema, a propósito, colaciona-se o magistério de
Theotônio Negrão:
“Art. 1.015: 1a. O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a
decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou no
parágrafo único, contra ela cabe agravo de instrumento; se
não está listada, não cabe.” (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, 47a ed., pág. 933, realces
originais).
Dessa sorte, a ausência de previsão legal se constitui em
óbice insuperável ao conhecimento do recurso.
Não se olvida, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos Recursos Especiais n. 1.704.520/MT e 1.696.396/MT, referentes ao Tema
n. 988 daquela C. Corte, firmou a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039365-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação”.
Sem embargo disso, não se vislumbra, in casu, a mencionada
urgência que justifique o conhecimento do agravo, porquanto é dever do juiz, como
destinatário final das provas, determinar a instrução do processo.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator